Tribunal: TJDFT
Processo: 0730350-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO DEFERIDO PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. VEDAÇÃO. ARTIGO 314 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO CURSO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ANTES DE FINDO O PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A obscuridade ocorre quando o julgador, ao prolatar a decisão, não se expressa de maneira clara ou precisa, impedindo que se compreenda com exatidão o seu integral conteúdo. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos, de forma cristalina e coerente, que embasaram a decisão atinente à impossibilidade de retomada do curso do processo antes de decorrido o prazo estabelecido para suspensão do feito, o acórdão não pode ser apontado como obscuro por simplesmente divergir das teses apresentadas.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.